Tribunal: TJDFT
Processo: 0716688-60.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. CAIXA ELETRÔNICO. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declara a inexistência do contrato, bem como condenou o pagamento ao pagamento de danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possível responsabilidade do banco em razão de possível fraude sofrida pela consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito no serviço ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Pacífico o posicionamento jurisprudencial no sentido de que compete ao correntista a obrigação da guarda do cartão magnético e de manutenção em sigilo da senha, não podendo o banco ser responsabilizado por eventual prejuízo sem que se demonstre a relação de causalidade entre a conduta que lhe é imputada e o alegado dano.
5. Restando demonstrado nos autos que o empréstimo bancário ocorreu em terminal de autoatendimento (caixa eletrônico), com a utilização de cartão pessoal, senha e o envio de dados confidenciais a terceiro, fica afastada a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3o, 14, §3o, II. CPC, art. 373, 85, §§2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ. Acórdão no 1403739 da Relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível.